Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016253-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSELI GALDINA MAGALHÃES, em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n.o 1011225-79.2021.8.11.0002, movida pela instituição financeira BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos em favor do Banco Agravado.
Inconformado, insurge-se a Agravante sustentando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Recorrido não preencheu os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida na Exordial, haja vista que o débito que ensejou a vertente demanda foi devidamente quitado pela Recorrente antes do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
Sustenta que não houve constituição da devedora em mora, nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.o 72 do STJ, eis que efetivamente pagou o débito objeto da demanda.
Por derradeiro, aduz que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera para ela risco de dano grave e de difícil reparação.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a medida liminar de busca e apreensão. No mérito, pede o provimento do recurso,
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
É consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-lei no 911/69.
Como é cediço, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação extrajudicial pelo protesto do título, que será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, vejamos:
Sob tal prisma, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.
Na hipótese, examinando detidamente o caderno processual e a documentação que o acompanha, observo que, nesta análise preliminar, há prova de que a Recorrente pagou o débito objeto da demanda, como se vê do comprovante de pagamento acostado ao ID. 101118499.
Ou seja, a Recorrente pagou a parcela pendente em 08/03/2021, ao passo que o ajuizamento da ação deu-se em 12/04/2021, portanto, a quitação do débito ocorreu antes da propositura da vertente demanda.
Destaca-se que o débito pendente que ensejou a ação de busca e apreensão refere-se à parcela de n.o 6, como se denota da notificação extrajudicial expedida pelo Banco Agravante (ID. 101118494), justamente a que foi quitada, consoante ID. 101118499.
Assim, verifico a probabilidade do direito invocado pela Agravante, eis que, pelo que dos autos consta, a devedora/Recorrente já havia pago o débito que ensejou a propositura da vertente demanda de busca e apreensão e não há prova de que tenha sido constituída em mora em razão do inadimplemento de outras prestações.
De igual forma, o periculum in mora é patente haja vista que a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da demanda já foi deferida na origem.
À vista do exposto, por vislumbrar a confluência dos requisitos autorizadores, defiro o efeito suspensivo e, incontinenti, sobresto os efeitos da decisão que deferiu a busca e apreensão do automóvel objeto da demanda.
Recolha-se eventual mandado de busca e apreensão expedido e, caso tenha sido cumprido, deverá ser expedido contramandado.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora